Tribunal: TJSP
Processo: 0006414-28.2001.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Sentença de extinção do processo com julgamento do mérito - Arts. 487, II c/c 924, V do CPC. Pretensão da exequente de reforma. DESCABIMENTO: Ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o credor inerte deu causa à paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado. Desnecessidade de intimação pessoal do

Ementa:
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. Sentença de extinção do processo com julgamento do mérito - Arts. 487, II c/c 924, V do CPC. Pretensão da exequente de reforma. DESCABIMENTO: Ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o credor inerte deu causa à paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente. Contraditório observado. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do IAC – 001 (REsp 1604412/SC). Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000639611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006414-28.2001.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS - FEOB, são apelados VIVENCIA
MARIA CLEMENTINO DOS REIS, ALCINO DOS REIS e SELMA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.619.
A.C. No
0006414-28.2001.8.26.0568 SÃO JOÃO DA BOA
VISTA
APTE:
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS -
FEOB
APDO:
VICÊNCIA MARIA CLEMENTINO DOS REIS E
OUTRO
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE. Sentença de extinção do processo com
julgamento do mérito - Arts. 487, II c/c 924, V do CPC.
Pretensão da exequente de reforma. DESCABIMENTO:
Ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o credor inerte
deu causa à paralisação do processo por prazo superior ao da
prescrição do direito material invocado. Desnecessidade de
intimação pessoal do exequente. Contraditório observado.
Aplicação do entendimento firmado no julgamento do IAC
001 (REsp 1604412/SC). Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 236/237, cujo relatório se adota, que nos autos da execução
de título extrajudicial ajuizada por Fundação de Ensino Octávio Bastos
FEOB contra Vicência Maria Clementino dos Reis e outros, julgou extinto
o processo com julgamento do mérito em razão da prescrição intercorrente,
nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V do CPC.
A exequente apela a fls. 249/255 sustentando que
diligenciou para indicar bens à penhora, não se podendo falar em inércia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
ou abandono. Alega que deve ser aplicada a regra de transição prevista no
art. 1.056 do CPC. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r.
sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 272/276.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A apelante ajuizou execução por quantia certa com
base em instrumento particular de confissão de dívida.
O prazo prescricional da pretensão de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento particular é quinquenal, nos
termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.
A execução foi distribuída em 21/01/2001.
Em
01/02/2002
as
partes
firmaram
acordo
homologado a fl. 79.
Em razão do descumprimento do acordo, em
28/05/2003 foi determinada a intimação dos executados para pagamento
em 24 horas, para evitar a penhora de bens (fl. 90). Intimados (fl. 95), os
executados não efetuaram o pagamento e tão pouco opuseram embargos à
execução, tendo sido penhorado um guarda roupas (fl. 96), que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
recusado pela exequente (fl. 98).
Em 18/06/2004 foi requerido o sobrestamento do feito
por 120 dias (fl. 140), reiterado em 08/04/2005 (fl. 143).
Em
01/03/2011
a
exequente
requereu
o
desarquivamento dos autos (fl. 146), tendo retornado ao arquivo diante da
inércia da exequente (fl. 149).
Em 26/05/2017 foi requerido novo desarquivamento
(fl. 151), bem como a realização de pesquisas eletrônicas (fl. 159).
Novo pedido de suspensão por um ano foi feito pela
exequente em 21/11/2017 (fl. 178). Decorrido o prazo e intimada a se
manifestar, com a ressalva de que passaria a fluir o prazo da prescrição
intercorrente (182), a exequente fez novo pedido de pesquisas eletrônicas
em 19/03/2019 (fl. 185), sem nenhuma providência.
Diante da petição da executada de 24/04/2019
postulando a aplicação da prescrição intercorrente (fls. 207/208), foi
determinada a manifestação da exequente (fl. 243), que se pronunciou a
fls. 217/220.
Diante desse quadro, o Juízo de primeira instância
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o
processo, com fundamento nos arts. 487, II c/c 924, V do CPC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
236/237).
Nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ no
julgamento do IAC 001 (REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, DJe 22/08/2018), ocorre a prescrição
intercorrente quando o processo fica paralisado por prazo superior ao da
prescrição do direito material invocado:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único,
do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela
sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício
da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido”.
Assim já se decidiu nesta C. 18a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO. Cumprimento de sentença - Sentença de
extinção, reconhecida a prescrição intercorrente - Recurso da
exequente. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ocorrência -
Julgamento do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC) -
Desnecessidade de intimação pessoal da autora, por se tratar a
prescrição de instituto de direito material, que não se confunde
com o abandono da causa - Inteligência do art. 202, parágrafo
único do Código Civil - Termo inicial do prazo prescricional
desde um ano depois da suspensão indefinida do processo -
Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a
égide do CPC/73 - Inaplicabilidade do art. 1.056 do novo CPC,
uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do
anterior ordenamento - Prazo quinquenal verificado no caso
concreto - Inteligência da Súmula no 150 do STF. Recurso não
provido.”. (Apelação no 0086255-09.2005.8.26.0576, 18a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. HELIO FARIA, j. 02.1.2018, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados
enfrentam questões semelhantes à dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
O prazo prescricional deve ser contado a partir do
decurso de um ano da decisão que determinou a suspensão do processo,
conforme o entendimento firmado pelo C. STJ.
Em 20/05/2005 foi publicada a decisão de fl. 144
deferindo o pedido de suspensão da ação feito pela exequente (fl. 143).
Apenas em 01/03/2011 a apelante requereu o
desarquivamento dos autos (fl. 146), contudo, diante da sua inércia (fl.
149) os autos foram novamente arquivados até o novo pedido em
26/05/2017 (fl. 151), ou seja, depois de consumada a prescrição
intercorrente.
Ademais, com o entendimento firmado atualmente
pelo C. STJ, restou superada a tese de que a intimação pessoal do credor é
necessária para a fluência do prazo prescricional. O entendimento é
aplicável também aos processos que foram suspensos sob a égide do
CPC/1973, de modo que é dispensável essa intimação.
A única intimação obrigatória é a que precede a
sentença, no sentido de que a parte fale sobre a prescrição e essa intimação
ocorreu por força da decisão de fl. 213, tendo a exequente se manifestado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
fls. 217/220. Foi obedecido o contraditório.
Cabe realçar também que, nos termos do entendimento
firmado pelo C. STJ, o art. 1.056 do CPC/2015 é aplicável somente aos
casos em que o processo estava suspenso na data de entrada em vigor do
novo código. Esse não é caso dos autos.
O CPC entrou em vigor em 18/03/2016, data em que já
fluía o prazo prescricional e que já havia sido escoado o prazo de
suspensão do processo.
Ressalte-se que o entendimento firmado pelo C. STJ
no IAC
001 deve ser obrigatoriamente observado pelos Juízes e
Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III do NCPC.
Assim, a r. sentença não merece reparo algum.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR